Tribunal: STF
Processo: RE 80222
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. ALUGUEL. PROVA. DECISÃO QUE RECONHECEU QUE
A PROVA DO CONTRATO RESULTARA DE INEQUIVOCAS MANIFESTAÇÕES DAS
PARTES, MAS QUE ADMITIU,AO AFIRMAR A EXISTÊNCIA DE MORA DA
LOCATARIA, A PROVA TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAR O VALOR DO ALUGUEL.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 141 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSIDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.